Tribunal: TJMT
Processo: 1039009-16.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039009-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]

RELATOR: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 204.643.631-87 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 204.643.631-87 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DO 2º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA e 3º VOGAL - DES. MARCIO VIDAL , VENCIDOS O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA E A 4ª VOGAL - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS." (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:, EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, E EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE OBJETIVA A NULIDADE DOS ATOS EMANADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO QUE CONCEDERAM À SERVIDOR PÚBLICO ENQUADRAMENTO E EFETIVAÇÃO EM CARGOS DISTINTOS DA CARREIRA EM QUE SE ENCONTRAVA ESTABILIZADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL PERCEBIDO PELO SERVIDOR A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – DECURSO DO TEMPO NÃO POSSUI O CONDÃO DE CONVALIDAR ATOS QUE AFRONTEM O PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO – PREJUDICIAIS AFASTADAS – MÉRITO: PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – POSSIBILIDADE – MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE ATOS INCONSTITUCIONAIS – RELAÇÃO DE TRABALHO JÁ CONSOLIDADA PELO TRANSCURSO DE LARGO LAPSO TEMPORAL – PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –CONSEQUENCIALISMO JURÍDICO – ART. 21, CAPUT, DA LINDB – DESCABIMENTO DE EXTINÇÃO REPENTINA DO ATUAL CARGO FUNCIONAL E NA ABRUPTA REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal, certo que o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2. “(...) se a Administração Pública permaneceu inerte por longo período, não pode rescindir o contrato de forma unilateral, porquanto inarredável a estabilização laboral em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé, convalidando-se, pois, o vínculo trabalhista por inércia do Estado, devendo o impetrante ser reintegrado no cargo que ocupava, com direito ao recebimento dos subsídios relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial”. (Precedentes: TJMT: MS ́s 75.172/2011 e 84.949/2008; STJ: RMS 25.652/PB). (TJMT, N.U 0136992-68.2012.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Tribunal Pleno, Julgado em 23/05/2013, DJE 12/07/2013).

3. De acordo com o art. 21 da Lei n. 13.655/2018, que promoveu alterações à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), “A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas”.

4. Em que pese a forma que se deu a elevação e progressão da carreira do servidor público, é certo que ele adquiriu, no decorrer da longa relação de trabalho, a legítima confiança na estabilização de seu vínculo funcional, uma vez que a inércia do ente estatal por extenso lapso temporal revelou aquiescência com a permanência dele no serviço público, incutindo-lhe a segurança inerente à condição de servidor público, inclusive no cargo que atualmente ocupa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Tem-se em perspectiva recursos de apelação cível manejados pelo Ministério Público e pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação civil pública manejada pelo primeiro em desfavor da segunda e de Carlos Pereira da Silva, julgou procedente os pedidos vindicados na exordial para declarar a nulidade da efetivação deste último e de todos os posteriores, até alcançar o cargo de “Técnico Legislativo de Nível Superior – Símbolo SC-5, bem como determinou o seu retorno ao cargo de “Oficial Legislativo PL-51 (Nível Médio)”, conforme OMD nº 008/88 e 010/88, além de declarar vago o cargo ocupado atualmente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, decadência do direito, acentuando, ainda, a ocorrência da estabilização da relação jurídica em face dos atos constitutivos de direitos firmados por servidores de boa-fé, uma vez que a iniciativa de concessão da estabilidade partiu do órgão legislativo.

Contrarrazões do Ministério Público ao id. 80888012.

Por seu turno, o órgão ministerial, com suas razões recursais (id. 80888004), pretende a reforma parcial do decisum, apenas para que seja realizado o reajuste salarial de acordo com a tabela atinente ao cargo de sua lei de carreira.

A isso, foram apresentadas contrarrazões, tanto por Carlos Pereira da Silva (id. 80888010), quanto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (id. 80888014), ambos pugnando pelo desprovimento do apelo ministerial.

Instada a manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça sugeriu o desprovimento do apelo manejado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público, recomendou o seu provimento (id. 81552974).

É o relatório.

À pauta, pois.

Intimem-se e cumpra-se.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Inicialmente, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de ocorrência de prescrição e decadência, alegando que o fundamento utilizado na sentença para afastar a incidência de referidas prejudiciais de mérito não estaria em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, tendo citado o julgado REsp n. 1310857/RN, em que restou assentado que, na ausência de previsão de prazo prescricional da ação civil pública, seria recomendável, por analogia, a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 21 da Lei de Ação Popular.

Entretanto, razão não assiste ao Poder Legislativo Estatal.

A pretensão do Ministério Público é no sentido de desconstituir o ato administrativo que efetivou servidor público estabilizado em cargo público de carreira da Assembleia Legislativa, elevando-o à cargo de carreira de nível superior, diferente daquele para o qual foi contratado pelo regime celetista e, no qual deveria ter sido estabilizado, contrariando as regras de ingresso no serviço público.

Trata-se, na espécie, de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, motivo pelo qual os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. É que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nessa toada, colha-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. (...) 2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (...) (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (grifou-se)

De fato, com o advento da Constituição Federal de 1988, todo servidor público para ter direito a estabilidade e efetividade, por imperativo constitucional deve ser previamente aprovado em concurso público ou contemplar a excepcionalidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Na espécie, conforme entendido pela magistrada de instância de primeiro grau, na hipótese vertente, o ato combatido mostrou-se flagrantemente inconstitucional por que beneficia servidor público com cargo pelo qual não foi estabilizado extraordinariamente, o que impede a ocorrência da prescrição e da decadência, pois a ofensa à Carta Magna não é passível de convalidação devendo ser combatida a qualquer tempo conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (...)”. (N.U 0032428-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)” (grifou-se)

Desse modo, não há falar em prescrição ou decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, desimportando o tempo que o servidor permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo.

Com essas considerações, rejeito às preliminares arguidas pela apelante sobre decadência e prescrição.

VOTO – MÉRITO

A controvérsia recursal concentra-se, basicamente, em perquirir sobre a legalidade do ato administrativo que concedeu o ingresso do referido servidor no regime estatutário pelo mesmo ato, o seu “enquadramento” no cargo de carreira de “Oficial Legislativo” (Ato n. 027/92), Referência 06, bem como os atos posteriores, especialmente o Ato n. 606/2003, que reenquadrou o requerido no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Superior”.

Cumpre registrar, inicialmente, que se verifica, na esfera pública, um expressivo número de servidores (federais, estaduais e municipais) que ingressaram no serviço público em período que antecedeu a promulgação da Constituição Federal, em 05/10/1988.

Os servidores que ingressaram no serviço público até 05/10/1983, sem concurso público, mas que continuaram no exercício de suas funções até 05/10/1988, são considerados estáveis. Esses servidores foram contemplados com a denominada estabilidade anômala, extraordinária ou excepcional, prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Sucede que os servidores que ingressaram no serviço público, sem concurso, no período compreendido entre 06/10/1983 e 05/10/1988 remanesceram desprovidos de regulamentação específica acerca de sua situação jurídica, inexistindo, por exemplo, dispositivo constitucional que estabeleça que esses servidores devam ser demitidos.

Nesse cenário de indefinição, muitos servidores admitidos no aludido período, que não foram abarcados pela estabilidade excepcional, ocuparam e ainda ocupam cargos previstos nas estruturas dos órgãos públicos, bem como exerceram e continuam exercendo suas atribuições como servidores de carreira, recebendo o tratamento correspondente, dando suporte técnico e contínuo aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta.

E, mesmo após longos anos de serviço público efetivamente prestado, tem-se observado que esses servidores podem vir a enfrentar processo administrativo ou judicial que culmine na extinção repentina do seu vínculo funcional ou podem enfrentar obstáculos para obtenção da aposentadoria, não se vislumbrando a adoção de uma solução equânime por parte das autoridades públicas no enfrentamento da questão.

Oportuno consignar, ademais, que a regra do prazo quinquenal para aferir se determinado servidor faz jus ou não a uma estabilidade sui generis – para além de não possuir qualquer razão lógico-jurídica – vulnera, em última análise, o princípio da isonomia.

Ora, a diferença de apenas um dia no ingresso do serviço público tem o condão de obstar a concessão da estabilidade ao servidor, lançando-o em um contexto de incertezas quanto à continuidade do seu vínculo funcional e, inclusive, quanto à obtenção de sua aposentadoria.

Pois bem.

Não se desconhece que a jurisprudência se posiciona no sentido de serem nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, não se cogitando, em regra, a concessão de estabilidade ao agente contratado temporariamente ou sem concurso público, na forma do artigo 37, inciso II, do texto constitucional.

Não obstante, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, essa Corte de Justiça, em diversas oportunidades, também já se manifestaram pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais por razões de segurança jurídica.

A título exemplificativo, cita-se o RMS 25.652/PB, julgado no âmbito do STJ, donde se infere a seguinte conclusão:

“6. Os atos que efetivaram os ora recorrentes no serviço público da Assembleia Legislativa da Paraíba, sem a prévia aprovação em concurso público e após a vigência da norma prevista no art. 37, II da Constituição Federal, é induvidosamente ilegal, no entanto, o transcurso de quase vinte anos tornou a situação irreversível, convalidando os seus efeitos, em apreço ao postulado da segurança jurídica, máxime se considerando, como neste caso, que alguns dos nomeados até já se aposentaram (4), tendo sido os atos respectivos aprovados pela Corte de Contas Paraibana.

7. A singularidade deste caso o extrema de quaisquer outros e impõe a prevalência do princípio da segurança jurídica na ponderação dos valores em questão (legalidade vs segurança), não se podendo fechar os olhos à realidade e aplicar a norma jurídica como se incidisse em ambiente de absoluta abstratividade.”

Igualmente, da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso colhe-se o MS 75.172/2011, MS 84.949/2008, MS 0051936-33.2013.8.11.0000 e MS 0136992-68.2012.8.11.0000 nos quais, ao se examinar a condição do vínculo funcional de servidores do Poder Judiciário, foi reconhecida a impossibilidade de rescisão da relação de trabalho já consolidada pelo transcurso de largo lapso temporal, a despeito do não preenchimento dos requisitos delineados no art. 19 do ADCT.

Reproduz-se, a propósito, a ementa exarada no Mandado de Segurança nº 0136992-68.2012.8.11.0000, julgado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de relatoria do i. Des. Rui Ramos Ribeiro, em que foi mantida a estabilização excepcional conferida a servidoras desta Corte em estrita observância aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO – SERVIÇOS PRESTADOS POR MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS – REGIME ESTATUTÁRIO – RESCISÃO DO VÍNCULO LABORAL POR ATO UNILATERAL DO PODER JUDICIÁRIO – 1. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA – 2. DECADÊNCIA – ARTIGO 54 DA LEI N. 9.784/99 – INAPLICABILIDADE – 3. MÉRITO – PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 19 DO ADCT E. 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TAMPOUCO DO ART. 280 DA LC/MT N. 04/90 – IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE RESCISÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO JÁ CONSOLIDADA – ESTABILIZAÇÃO LABORAL EM DECORRÊNCIA DA PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DA BOA-FÉ – CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NO CARGO – REINTEGRAÇÃO DETERMINADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

3. Não há tecnicamente como reconhecer a estabilidade ao servidor que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 19 do ADCT e 41 da Carta Política do Brasil, tampouco nas disposições do art. 280 da LE/MT n. 04/90. Contudo, se a Administração Pública permaneceu inerte por longo período, não pode rescindir o contrato de forma unilateral, porquanto inarredável a estabilização laboral em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé, convalidando-se, pois, o vínculo trabalhista por inércia do Estado, devendo o impetrante ser reintegrado no cargo que ocupava, com direito ao recebimento dos subsídios relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial. (Precedentes: TJMT: MS ́s 75.172/2011 e 84.949/2008; STJ: RMS 25.652/PB).

(N.U 0136992-68.2012.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Tribunal Pleno, Julgado em 23/05/2013, DJE 12/07/2013) (g. n.)

Ressalte-se que, contra o referido acórdão, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário (RE n. 1.165.280/MT), que foi recentemente julgado no âmbito do STF, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, de cuja decisão monocrática se extraem os seguintes fundamentos:

“(...) A análise dessas circunstâncias concretas revela a seguinte conclusão: as servidoras tiveram seu regime alterado (do celetista para o estatutário), por força de lei, no ano de 1990, e permaneceram cerca de 20 anos exercendo os cargos de boa-fé sem qualquer questionamento por parte do Poder Público.

Nesse caso, entendo que o transcurso do tempo determina que a declaração de nulidade dos atos seja mitigada. Há que se considerar, ainda, a idade dessas servidoras afetados pelo ato impugnado e as dificuldades para se reinserirem no mercado de trabalho e encontrarem novas formas de sustento de suas famílias.

Assim, considerando o decurso de mais de 30 anos entre a investidura dos impetrantes e a presente data, é imperioso que a solução seja guiada pelos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.”

(STF - RE: 1.165.280/MT, 0136992-68.2012.8.11.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 23/02/2021) (g. n.)

A meu sentir, o raciocínio jurídico levado a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos julgados em relação aos servidores do Poder Judiciário – já ratificado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal –, aplica-se, igualmente, ao presente caso.

Com efeito, de rigor sejam observadas as peculiaridades que singularizam cada hipótese para valorar a situação jurídica do servidor, sob pena de violação a postulados de índole constitucional, máxime quando se tem em perspectiva hipótese de estabilização excepcional.

No presente caso, Carlos Pereira da Silva foi admitido, em 26 de abril de 1983 (há mais de 38 anos!), sob o regime celetista, para desempenhar a função de Auxiliar de Agente Administrativo na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Em 12 de janeiro de 1987, o apelante passou a ocupar o cargo de Oficial Legislativo (Ato n. 008/87), nos termos do art. 4º da Lei n. 5.082/1986, que conferiu nova estrutura organizacional à Secretaria da Assembleia Legislativa, havendo ocorrido reenquadramentos posteriores para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior.

Em 17 de janeiro de 1991, o apelante foi declarado efetivo/estável no serviço público, no cargo de Oficial Legislativo, nos termos do artigo 198 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, passando para o regime estatutário, de acordo com o Ato n. 02/91.

Na data de 09 de novembro de 1998, o apelante foi enquadrado no cargo de Técnico de Apoio Legislativo (Portaria n. 079/1998).

Em 04 de novembro de 2003 (há quase 18 anos!), foi realizado o enquadramento do apelante no cargo de carreira de Técnico Legislativo de Nível Superior (Ato n. 606/03).

A ação civil pública em que se impugna os atos administrativos supramencionados foi ajuizada somente em novembro de 2018 (ou seja, 35 anos após o ingresso do apelante no serviço público!), valendo notar que a apuração dos fatos pelo Ministério Público partiu de inquérito civil com registro de entrada em 22 de junho de 2018, no âmbito da 35ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio e da Probidade Administrativa.

Apenas em novembro de 2020 sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão do Ministério Público para declarar nulos os atos que se refiram ao apelante e determinar a interrupção do pagamento de qualquer remuneração ou subsídio.

De acordo com o Ministério Público, o reconhecimento da estabilidade extraordinária a Carlos Pereira da Silva, regida pelo art. 19 do ADCT, jamais poderia conceder ao referido servidor elevação ao cargo de regime estatutário, sobretudo os atos posteriores que o fizeram alcançar o cargo de “Técnico Legislativo de Nível Superior”.

Ocorre que, diante da contextualização fática processual encimada, é que se evidencia a necessidade de se privilegiar relações consolidadas no tempo, em fiel observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança) e dignidade da pessoa humana, em detrimento da postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres no sentido de regularizar tais situações.

A respeito do princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, oportuno reproduzir a doutrina de Joaquim José Gomes Canotilho, in verbis:

“Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos poderes públicos. A segurança e a proteção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios actos. Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança são exigíveis perante ‘qualquer acto’ de ‘qualquer poder’ – legislativo, executivo e judicial.” Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 1998, p. 250, Almedina. (g. n.)

É dizer, os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana e a razoabilidade são vetores que devem ser observados pela Administração e pelo Poder Judiciário para se mensurar o acerto ou desacerto de uma solução jurídica no caso concreto.

Como a ordem jurídica vigente está marcada pela força normativa das regras e princípios emergentes da Constituição Federal, todos vocacionados a garantir a prevalência da dignidade da pessoa humana, os operadores do Direito devem adotar uma postura que concretize as finalidades constitucionais, tendo em perspectiva que no centro do ordenamento jurídico está a pessoa, e não as instituições.

Para além disso, importa consignar que, a partir das alterações promovidas pela Lei n. 13.655/2018 à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o consequencialismo jurídico é realidade que se faz presente no Direito Público brasileiro, consoante se infere do art. 21 e seu parágrafo único, verbis:

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Vê-se, pois, que a norma exige que sejam expressamente indicadas as consequências mais importantes decorrentes da invalidação de ato nas esferas administrativa ou judicial, seja em termos econômicos, político-administrativos e/ou sociais. Além disso, o julgador não poderá invalidar o ato, negócio ou norma administrativa quando, disso, decorrerem estados jurídicos ou administrativos inconstitucionais e/ou inexequíveis.

No presente caso, a declaração de invalidade dos atos que dizem respeito ao apelante implicaria na perda repentina do cargo atualmente ocupado e na abrupta diminuição de seus vencimentos, lançando o servidor à situação de comprometimento financeiro após mais de 38 anos ininterruptos de exercício no atual serviço público prestado.

Impõe-se considerar, ainda, a idade do apelante, que hoje conta com 59 (cinquenta e nove) anos de idade, o que robustece a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho e a obtenção de nova forma de subsistência de sua família.

Destarte, em que pese a forma que se deu o ingresso do apelante no serviço público, é certo que ele adquiriu, no decorrer da longa relação de trabalho, a legítima confiança na estabilização de seu vínculo funcional, uma vez que a inércia do ente estatal por extenso lapso temporal revelou aquiescência com a permanência dele no serviço público, incutindo-lhe a segurança inerente à condição de servidor público, inclusive no cargo que atualmente ocupa.

Frise-se, ainda, que há quase 18 anos o apelante logrou a progressão ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, cargo esse que hoje ocupa, havendo percebido, de boa-fé, subsídio correspondente ao cargo durante todo esse período, sendo evidente que também se encontra consolidado esse vínculo funcional, notadamente em observância aos princípios da estabilidade econômica e irredutibilidade dos vencimentos, que devem nortear as relações de trabalho.

Releve-se que a garantia da irredutibilidade de vencimentos apresenta-se, inequivocamente, como uma garantia individual dos servidores públicos, funcionando como modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido.

Deduz-se, pois, que, in casu, a prolongada omissão da Administração fez com que o apelante permanecesse vinculado ao serviço público, exercendo suas funções de modo ininterrupto e contínuo por mais de 38 anos, e introduziu nele a confiança legítima da estabilização funcional que, de fato, não deve ser desconsiderada de forma abrupta e repentina pela via judicial.

Observa-se, ainda, que não restou provada a má-fé do servidor, sendo que os elementos probatórios reunidos nos autos não cuidaram de apontar nenhuma ilegalidade a ele atribuída. De fato, não se verifica a ingerência do apelante na edição dos atos impugnados, que emanaram da Mesa Diretora do Poder Legislativo, com embasamento em leis, resoluções e decretos legislativos pertinentes.

Assim, a despeito da inexatidão dos atos que concederam elevação e progressão do servidor estabilizado extraordinariamente, tem-se que o decurso de extenso lapso temporal e a duradora relação de trabalho, aliados à inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica e à boa-fé do servidor, convalidou o vínculo de Carlos Pereira da Silva com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e sua atual situação funcional.

Vale ressaltar que o único prejudicado no caso em exame é o servidor público que, a despeito de haver efetivamente prestado serviço público por mais de 38 anos, deixaria de perceber seu salário imediatamente assim que destituído do cargo e, ainda, enfrentaria um contexto de incertezas quanto à aposentadoria.

Portanto, diante do conjunto probatório reunido nos autos e das particularidades do caso, bem como em irrestrita vassalagem aos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, forçoso promover a convalidação dos atos impugnados e, por conseguinte, reconhecer o direito do apelante de ser mantido no cargo que atualmente ocupa, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso de apelação interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados, com a manutenção do servidor no cargo que atualmente ocupa e de seu subsídio integral.

Por conseguinte, com o provimento do recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a reforma da sentença, fica prejudicada a análise do apelo do Ministério Público.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA SILVA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 31 DE AGOSTO DE 2021
:

APÓS O RELATOR, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT, E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO, E SER ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, PEDIU VISTAS O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 05 DE OUTUBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA SILVA (2º VOGAL):

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho, no sentido de rejeitar as preliminares de decadência e prescrição suscitadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, no mérito, “
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso de apelação interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados, com a manutenção do servidor no cargo que atualmente ocupa e de seu subsídio integral. Por conseguinte, com o provimento do recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a reforma da sentença, fica prejudicada a análise do apelo do Ministério Público
.”.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade da efetivação do requerido Carlos Pereira da Silva e, de todos os posteriores, até alcançar o cargo de ‘Técnico Legislativo de Nível Superior – Símbolo SC-5’.

Determino que o requerido Carlos retorne ao cargo de ‘Oficial Legislativo PL-51 (Nível Médio)’, conforme OMD nº 008/88 e 010/88, além de declarar vago o cargo ocupado atualmente pelo requerido.

Condeno o requerido Carlos, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas.

Transitada em julgado a sentença, a Assembleia Legislativa Estadual, deverá ser intimada, na pessoa de seu representante legal para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a situação funcional do requerido Carlos Pereira da Silva, para enquadrá-lo no cargo de ‘Técnico Legislativo de Nível Médio’, respeitando-se as elevações inerentes ao cargo, devendo, contudo, observar a proibição de redução salarial, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos.

Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério Público.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito [...]. (Id. 80887998 – fls. 11).

Quanto às questões preliminares de decadência e prescrição suscitadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator no sentido de rejeitá-las.

No mérito, digo que, a questão versa sobre a alegação de ilegalidade do servidor declarado estável em incorporar a carreira com todas as vantagens, bem como, na transposição indevida de cargo de nível médio para superior. Logo, não se cuida das hipóteses de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os quais foram declarados estáveis no serviço público sem preencher os
requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Carlos Pereira da Silva
foi contratado, em 27 de abril de 1983, para desempenhar o encargo de Auxiliar de Agente Administrativo Legislativo, o que corresponderia ao cargo de Agente Administrativo Legislativo, código LT-PLSA-1800, classe “B”, referência 15, conforme consta no documento nominado
contrato de trabalho a título de experiência
(Id. 80887956).

Houve sucessivos reenquadramentos antes da declaração de estabilidade extraordinária: i)
25 de outubro de 1984
: passou para classe “C”, referência 20; ii)
1º de fevereiro de 1985
: mudança para código LT-PLSA-1400, referência 30; iii)
12 de janeiro de 1987
: enquadramento no cargo de Oficial Legislativo, código PLLT-34; e iv)
30 de março de 1988
: mudança para código PLLT-49, referência 51 (ficha funcional, Id. 80887959 – fls. 1).

Em 17 de janeiro de 1991, Carlos Pereira da Silva foi declarado estável no serviço público em ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o qual transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] Ato nº 002/91

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno,

Resolve:

Considerar estáveis no serviço público, os servidores abaixo discriminados, nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal:

[...]

- Processo nº 18/90 – Carlos Pereira da Silva, Oficial Legislativo, Código PL-51 [...]. (Id. 80887961 – fls. 1).

Após a declaração de estabilidade extraordinária de Carlos Pereira da Silva, constata-se que este incorporou a carreira dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com todas as vantagens do cargo de Oficial Legislativo (adicional por tempo de serviço e licença-prêmio), além das progressões: i)
27 de fevereiro de 1992
: cargo de Oficial Legislativo, referência 5 (Id. 80887962 – fls. 6); ii)
1º de dezembro de 1992
: cargo de Oficial Legislativo, referência 10 (Id. 80887963 – fls. 10); e iii)
28 de abril de 1994
: cargo de Oficial de Apoio Legislativo, referência 25, nível III (Id. 80887964 – fls. 9).

Posteriormente, na data de 9 de novembro de 1998, houve o reenquadramento no cargo de Técnico de Apoio Legislativo, referência 29, nível I, especialista Economista,
o qual se exigia nível superior
, conforme então vigente Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.828, de 10 de janeiro de 1985, que
dispõe sobre a modificação da estrutura organizacional do Poder Legislativo e dá outras providências
(ficha funcional, Id. 80887965).

Portanto, houve a transposição do cargo de nível médio (Oficial Legislativo) para superior (Técnico de Apoio Legislativo, especialista Economista), com todas as vantagens deste, mormente o adicional por tempo de serviço.

Com o advento da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.860, de 19 de dezembro de 2002, Carlos Pereira da Silva foi reenquadrado no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, classe “A”, referência SA10 (ficha funcional, Id. 80887967).

Até a data da propositura da demanda, ocorrida em 8 de novembro de 2018, Carlos Pereira da Silva ocupava o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, classe “C”, nível SC5, cuja progressão ocorreu em 15 de abril de 2015. Ainda, naquele cargo usufruiu de licenças-prêmio, bem como, foi beneficiado com a implantação do índice de onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento (11,98%) referente à conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (ficha funcional, Id’s. 80887974/80887976).

Pois bem.

No caso, por se tratar de servidor com estabilidade extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

[...] 2. Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo.

3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.

3.1. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 167635/PA, relator Ministro Maurício Corrêa, publicado no Diário da Justiça em 7 de fevereiro de 1997).

[...] I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias.

II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01).

III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do ‘aproveitamento’ de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 (‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’). [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 289/CE, relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça em 16 de março de 2007).

Assim, manifesta a ilegalidade dos atos de progressão, de acréscimo da remuneração decorrente do adicional por tempo de serviço, bem como, de usufruição de licença-prêmio, por se cuidar de vantagens da carreira dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o qual, repito, Carlos Pereira da Silva não a integra.

[...] O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 981424/MS AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2019).

Ademais, a transposição do cargo de nível médio para superior contrariou o verbete nº 43 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal: “
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
.”.

Incabível, no mais, a aplicação do princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana para manutenção da situação fática do servidor.

[...] Não é possível invocar os princípios da boa-fé, da segurança jurídica ou da dignidade da pessoa humana para amparar condição que viola não apenas a observância de concurso público, mas também os princípios da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e tantos outros que garantem o acesso dos indivíduos, em condição de igualdade, a cargos e empregos públicos. [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Segunda Turma, ARE 929233/RJ AgR, Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2017).

Por outro lado, eventual necessidade de proceder à supressão ou redução de parcela remuneratória do servidor declarado estável em razão do retorno às suas funções originais, não importa em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 37, XV), porquanto, trata-se de consequência lógica da anulação dos atos administrativos de reenquadramento e ascensão funcional.

De fato, “
não se trata de irredutibilidade de vencimentos, mas de evitar que sejam afrontados os princípios da legalidade e da moralidade, ao se permitir que servidores recebam remuneração equivalente a de uma carreira a qual não integram por não terem prestado o devido concurso de provas e títulos. Apenas a investidura válida, assim, gera os direitos constitucionalmente previstos aos servidores públicos
.” (Trecho do voto do relator: STF, Segunda Turma, RE 1091681/MG AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2020).

[...] Reconhecida a inconstitucionalidade da norma, não há falar em direito à percepção de vantagem por ela disciplinada, nem em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, eis que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que são irredutíveis os vencimentos e proventos constitucionais e legais, jamais os ilegais [Precedentes]. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 411327/SP AgR, relator Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça em 24 de junho de 2005).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para determinar que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso proceda à readequação da remuneração de Carlos Pereira da Silva, a ser calculada com base nas funções originais exercidas por ele à época da declaração de estabilidade extraordinária; e

ii
) negar provimento ao recurso da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

EM 05 DE OUTUBRO DE 2021:

DIANTE DA DIVERGÊNCIAS DE VOTOS, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação civil pública manejada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
Carlos Pereira da Silva, do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso,
julgou procedentes os pedidos veiculados na
inicial, para declarar a nulidade da efetivação do requerido Carlos Pereira da Silva e, de todos os posteriores, até alcançar o cargo de “Técnico Legislativo de Nível Superior – Símbolo SC-5”; determinando que o requerido Carlos retorne ao cargo de “Oficial Legislativo PL-51 (Nível Médio)”, conforme OMD nº 008/88 e 010/88, além de declarar vago o cargo ocupado atualmente pelo requerido
.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, as prejudiciais de mérito de prescrição e de decadência foram rejeitadas à unanimidade.

No mérito, observa-se que, o eminente Relator, o Juiz Convocado,
Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho

deu provimento ao
recurso de apelação interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados, com a manutenção do servidor no cargo que atualmente ocupa e de seu subsídio integral, reconhecendo a prejudicialidade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em seu voto consignou a necessidade de aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, por se tratar de servidor público que se encontra no exercício do cargo há mais de 38 (trinta e oito) anos e que logrou a progressão ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior há mais de 18 anos, percebendo, de boa-fé o subsídio correspondente ao cargo durante todo esse período.

O 1º Vogal, o Exmo. Sr. Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
o acompanhou.

Por sua vez, o 2º Vogal,
o Exmo. Sr
.
Des. Luiz Carlos da Costa
deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para

determinar que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso proceda à readequação da remuneração de Carlos Pereira da Silva, a ser calculada com base nas funções originais exercidas por ele à época da declaração de estabilidade extraordinária

e, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu voto consignou que, a
transposição do cargo de nível médio para superior contrariou o verbete nº 43 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal: “
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
.”.

Ressaltou, também que,
eventual necessidade de proceder à supressão ou redução de parcela remuneratória do servidor declarado estável em razão do retorno às suas funções originais, não importa em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 37, XV), porquanto, trata-se de consequência lógica da anulação dos atos administrativos de reenquadramento e ascensão funcional
.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Nesse aspecto, a
presente técnica de julgamento se limita ao mérito dos recursos de apelação, uma vez que as prejudiciais de mérito da prescrição e decadência foram rejeitadas à unanimidade
.

Pois bem.

QUESTÃO DE ORDEM

Ressalta-se, inicialmente, a presença de questão de ordem que poderá implicar no reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso, consistente na decisão nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000 em trâmite perante o egrégio Órgão Especial deste Sodalício (ID n. 126258195 - daqueles autos), que homologou o acordo parcial firmado entre o Estado de Mato Grosso, Ministério Público e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
nos seguintes termos:

Item I – Serão mantidos no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estiverem vinculados a esse Regime (aposentados), ou pensionistas na mesma condição;

Item II – Será assegurado o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preencham todos os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado da presente ação direta;

Item III –
O acordo nesta ação direta produz efeitos vinculantes, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado, no sentido de que, mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos, decorrentes de vício ou qualquer espécie de ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao regime próprio da previdência (aposentados), ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões, quer na folha de pagamento do poder ou órgão ou junto a unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivadas
;
[Destaquei]

Assim, para evitar futura arguição de nulidade, levanto
questão de ordem para que o presente julgamento seja suspenso até o
julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000.

U N Â N I M E

EM 26 DE JULHO DE 2022:

POR UNANIMIIDADE, A CÂMARA DECIDIU PELA SUPENSAO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Na sessão de continuação de julgamento do dia 26 de julho de 2022, a Câmara decidiu pela suspensão do julgamento do recurso até a decisão do Órgão Especial na ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 (certidão, Id. 137032666).

Inicialmente, anoto que, o Órgão Especial anulou o acordo celebrado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o qual havia sido homologado por decisão unipessoal da eminente relatora da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, prolatada em 6 de maio de 2022, cujo acórdão está assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTABILIDADE E DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO À CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1015626-30.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, redator p/ acórdão Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em
11 de agosto de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
15 de setembro de 2022
).

No voto condutor do acórdão está:

[...] O artigo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional em toda sua essência, de modo que não há como ‘homologar’ parte do acordo que engloba o mencionado artigo e ‘julgar parcialmente extinta a ação’ e, lado outro, declarar inconstitucional apenas parte de seu texto, sob pena de violação, frisa-se, da súmula vinculante nº 10 do STF.

Assim sendo, a norma impugnada, ao atribuir à condição de servidores estáveis aos servidores estabilizados da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso e franquear-lhes o Regime Próprio de Previdência Social Estadual, para fins de aposentadoria, afrontou o artigo 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Assim, de fato, as normas impugnadas na presente ação direta são inconstitucionais.

Posto isso, com a devida vênia da e. Relatora julga-se totalmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I).

No entanto, voto no sentido de modular os efeitos da declaração, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade. [...].

Registro que, o acórdão não transitou em julgado, ante a oposição de embargos de declaração pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pendentes de julgamento.

Eis o teor da emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso nº 98, de 26 de maio de 2021, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial:

Art. 1º Fica acrescentado o art. 140-G à Constituição do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

‘Art. 140-G Por motivo de segurança jurídica e de excepcional interesse financeiro e social, os servidores públicos da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso, salvo os exclusivamente comissionados, em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição.

Parágrafo único As contribuições, os proventos de aposentadoria e as pensões serão atualizadas na forma da lei’.

Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua promulgação.

E do inciso I do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 560, de 31 de dezembro de 2014, declarado inconstitucional por arrastamento por inteiro, visto que o voto condutor do acórdão não se limitou a expressão “
servidores públicos estabilizados constitucionalmente
”:

Art. 2º A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos
servidores públicos estabilizados constitucionalmente
, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; [sem negrito no original]

No caso, penso que o julgamento do Órgão Especial não repercute neste, visto que, aqui não se está a discutir a possibilidade de manter a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, mas sim a legalidade ou não de o servidor (
em atividade

à época do ajuizamento ocorrido na data de 8 de novembro de 2018
) declarado estável em incorporar a carreira com todas as vantagens, inclusive com a transposição de cargo de nível médio para superior.

Logo, não se apresenta juridicamente admissível discutir, em grau de recurso, questão que não integra a causa de pedir e os pedidos da inicial.

Dessa forma, entendo que, salvo o sempre devido respeito, não há razão para modificar o voto por mim proferido.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 29 DE NOVEMBRO DE 2022:

APOS O VOTO ADENDO DO 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, PEDIU VISTAS DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Civil Pública manejada pelo
Ministério Público
, que nos autos de ação civil pública manejada pelo primeiro em desfavor da segunda e de
Carlos Pereira da Silva
, julgou procedente os pedidos vindicados na exordial para declarar a nulidade da efetivação deste último e de todos os posteriores, até alcançar o cargo de “Técnico Legislativo de Nível Superior – Símbolo SC-5, bem como determinou o seu retorno ao cargo de “Oficial Legislativo PL-51 (Nível Médio)”, conforme OMD nº 008/88 e 010/88, além de declarar vago o cargo ocupado atualmente.

O eminente Relator,
Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho
votou no sentido de
REJEITAR
as preliminares de prescrição e decadência, suscitadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ao argumento de que o ato administrativo que declarou a estabilidade da servidora, na realidade é “
ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, motivo pelo qual os institutos da prescrição e decadência não se aplicam
”.

Pontuou que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Já no mérito,
DEU PROVIMENTO
ao recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, “
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados, com a manutenção do servidor no cargo que atualmente ocupa e de seu subsídio integral
.”

Para tal, pontuou que no caso concreto,
“a despeito da inexatidão dos atos que concederam elevação e progressão da servidora estabilizada extraordinariamente
” uma vez que esta não possuía à época da promulgação da constituição os 05 (cinco) anos de serviço ininterrupto, conforme exigido no artigo 11 da ADCT, “
tem-se que o decurso de extenso lapso temporal e a duradora relação de trabalho, aliados à inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica e à boa-fé da servidora, convalidou o seu vínculo com o Poder Público e sua atual situação funcional
”.

Registrou ainda sobre:
a)
necessidade de se privilegiar relações consolidadas no tempo em fiel observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança) e razoabilidade;
b)
o

postulado da dignidade da pessoa humana;
c)
a postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres no sentido de regularizar em situações como a dos autos;
d)
a força normativa das regras e princípios constitucionais;
e)
ajuizamento da ação civil pública após 34 (trinta e quatro) anos do ingresso no serviço público;
f)
a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho e obtenção de nova forma de subsistência de sua família, tendo em conta a idade avançada da servidora em questão que atualmente possui 68 (sessenta e oito) anos de idade;
g)
o princípio da boa fé, e por fim,
h)
o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Pois bem. Inicialmente, esclareço desde já, que
acompanho na íntegra
o voto do douto Relator tanto no que se refere à
rejeição das preliminares
, como
também no mérito
. Explico.

Vislumbra-se dos autos que o Servidor Carlos Pereira da Silva, ora apelado, não tem direito a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, visto que adentrou aos quadros daquela casa de leis – primeiro vínculo, em
12 de janeiro de 1987
por meio de nomeação para exercício no cargo de Oficial Legislativo (ATO Nº 008/87).

No caso, o servidor não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados à Assembleia Legislativa até 5/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Ocorre, todavia, que a meu juízo, não se afigura razoável desconstituir uma relação jurídica estabelecida por praticamente 4 (quatro) décadas, em razão de um vício oriundo do nascedouro, sobre o qual a Administração Pública manteve-se inerte e condescendente, de modo a estabilizar a relação no tempo, e corroborar com a boa-fé da servidora e com o princípio da segurança jurídica.

Com efeito, há de se registrar que a situação em apreço atrai a incidência da força normativa dos princípios elevados a níveis constitucionais, os quais devem nortear a hermenêutica visando um julgamento mais justo, coeso e conectado com a realidade fática do caso concreto.

Especial destaque, merece o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, uma espécie de cláusula geral de cautela, pois deve ser lido e interpretado, de modo a nortear legisladores, julgadores e todos aqueles que de certa forma manejam o ordenamento pátrio brasileiro. Vale dizer, o princípio da dignidade humana é a principal ferramenta de redução de injustiça a quem tem acesso o Poder Judiciário, uma vez que permite ao julgador enxergar além da letra fria da lei.

Já sob outra perspectiva, entendo que o reconhecimento judicial da nulidade do ato administrativo que declarou o servidor como estável no cargo público, bem como de todos os demais atos subsequentes, em especial o ato de concessão de aposentadoria, o que gerará a consequente supressão dos proventos, além de mostrar-se desproporcional e macular o princípio da irredutibilidade do subsídio, ignora completamente a realidade fática do servidor que pode vir a perder o Direito de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, apesar de ter contribuído a maior parte de sua vida.

A propósito, convém ressaltar que tramita neste Sodalício sob jurisdição do Órgão Especial, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, que foi julgada
totalmente procedente
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I).

Neste julgado foi
modulado os efeitos da declaração
, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

Garantindo, desse modo, aos servidores que irregularmente foram estabilizados no cargo público, o direito de aposentadoria quando preenchidos os requisitos previdenciários até a data da publicação do acórdão, a qual se deu em
15/09/2022
.

Apenas para título de esclarecimento, saliento que a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 ainda não transitou em julgado, está pendente a análise de recurso de embargos de declaração.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Desse modo, ainda que indiretamente, o Voto proferido pelo Eminente Relator harmoniza-se com a decisão proferida pelo Órgão Pleno, uma vez que o servidor poderá vir a se aposentar no Regime Próprio de Previdência Social - RPSS, com o recebimento dos proventos respectivos, desde que, obviamente, preenchidos os requisitos exigidos na legislação previdenciária.

Com essas considerações,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO
do Eminente Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por via de consequência, convalidar os atos administrativos impugnados, e ainda, por corolário, declaro
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL)

Acompanho o voto do relator, consequentemente com os fundamentos do voto do desembargador Mario Kono, porque esta é a posição que adotei, inclusive no julgamento de ontem na Sessão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Embora em um primeiro momento o desembargador Luiz Carlos esteja com razão, à luz do artigo 19 da ADCT, estamos diante de uma situação em que a decisão é vinculativa, então nos cabe observá-la e aplicá-la.

Para corrigir um possível equivoco dessa decisão, deve-se manejar recurso próprio à instancia extraordinária.

Nós, como julgadores do Tribunal, não querermos aplicar a decisão de um órgão de estatura maior interna, que é o órgão especial, criaríamos uma instabilidade.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERA RAMOS (3ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 24 DE JANEIRO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E PELO DES. MARCIO VIDAL, E O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VOTAR EM SENTIDO CONTRARIO, PEDIU VISTAS A DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
e pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação civil pública manejada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor de
Carlos Pereira da Silva
,
do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial,
para declarar a nulidade da efetivação do requerido Carlos Pereira da Silva e, de todos os posteriores, até alcançar o cargo de “Técnico Legislativo de Nível Superior – Símbolo SC-5”; determinando que o requerido Carlos retorne ao cargo de “Oficial Legislativo PL-51 (Nível Médio)”, conforme OMD nº 008/88 e 010/88, além de declarar vago o cargo ocupado atualmente pelo requerido.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, as prejudiciais de mérito de prescrição e de decadência foram rejeitadas à unanimidade.

No mérito, observa-se que, o eminente Relator, o Juiz Convocado,
Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho
, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados, com a manutenção do servidor no cargo que atualmente ocupa e de seu subsídio integral, reconhecendo a prejudicialidade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em seu voto consignou a necessidade de aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, por se tratar de servidor público que se encontra no exercício do cargo há mais de 38 (trinta e oito) anos e que logrou a progressão ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior há mais de 18 anos, percebendo, de boa-fé o subsídio correspondente ao cargo durante todo esse período.

O 1º Vogal, o Exmo. Sr. Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, o acompanhou.

Por sua vez, o 2º Vogal, o
Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa,
deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para determinar que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso proceda à readequação da remuneração de Carlos Pereira da Silva, a ser calculada com base nas funções originais exercidas por ele à época da declaração de estabilidade extraordinária e, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu voto consignou que,
a transposição do cargo de nível médio para superior contrariou o verbete nº 43 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.

Ressaltou, também que, eventual necessidade de proceder à supressão ou redução de parcela remuneratória do servidor declarado estável em razão do retorno às suas funções originais, não importa em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 37, XV), porquanto, trata-se de consequência lógica da anulação dos atos administrativos de reenquadramento e ascensão funcional.

Diante da divergência, o julgamento foi suspenso para aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC.

Em seguida, em sessão de julgamento realizada em
26-7-2022
, esta Desembargadora na condição de 3ª Vogal arguiu questão de ordem para suspender o julgamento até decisão de mérito nos autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, pelo egrégio Órgão Especial deste Sodalício, em virtude da homologação pela Relatora do acordo parcial firmado entre o Estado de Mato Grosso, Ministério Público e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
nos seguintes termos:

Item I – Serão mantidos no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estiverem vinculados a esse Regime (aposentados), ou pensionistas na mesma condição;

Item II – Será assegurado o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preencham todos os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado da presente ação direta;

Item III –
O acordo nesta ação direta produz efeitos vinculantes, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado, no sentido de que, mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos, decorrentes de vício ou qualquer espécie de ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao regime próprio da previdência (aposentados), ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões, quer na folha de pagamento do poder ou órgão ou junto a unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivadas
;
[Destaquei]

À unanimidade houve o acolhimento da questão de ordem, para determinar a suspensão do feito até o julgamento de mérito da ADI
n. 1015626-30.2021.8.11.0000.

Em
29-11-2022
foi retomado o julgamento do presente recurso, ocasião em que o douto 2º Vogal, o Exmo. Sr.
Des. Luiz Carlos da Costa
proferiu voto adendo, consignando que o
Órgão Especial anulou o acordo celebrado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o qual havia sido homologado por decisão unipessoal da eminente relatora da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, prolatada em 6 de maio de 2022.

Na mesma oportunidade ressaltou que, o
julgamento do Órgão Especial
não repercute neste caso, visto que, aqui não se está a discutir a possibilidade de manter a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, mas sim a legalidade ou não de o servidor (
em atividade

à época do ajuizamento ocorrido na data de 8 de novembro de 2018
) declarado estável em incorporar a carreira com todas as vantagens, inclusive com a transposição de cargo de nível médio para superior.

Por fim, asseverou que,
não há razão para modificar o voto por ele proferido.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir a legalidade do ato administrativo, que concedeu a
reclassificação ao Requerido Carlos Pereira da Silva do cargo de Oficial Legislativo (de nível médio) para Técnico de Apoio Legislativa – especialidade Economista (de nível superior)
, bem como dos atos administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramento, progressão, incorporação, etc.

É cediço que, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (
CF
, art.
37
, caput), ou seja, só se pode fazer o que está permitido na lei.

A propósito destaco o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello:

No Estado de Direito a Administração só pode agir em obediência à lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel cumprimento das finalidades assinaladas na ordenação normativa.

Como é sabido, o liame que vincula a Administração à lei é mais estrito que o travado entre a lei e o comportamento dos particulares.

Com efeito, enquanto na atividade privada pode-se fazer tudo o que não é proibido, na atividade administrativa só se pode fazer o que é permitido. Em outras palavras, não basta a simples relação de não-contradição, posto que, demais disso, exige-se ainda uma relação de subsunção. Vale dizer, para a legitimidade de um ato administrativo é insuficiente o fato de não ser ofensivo à lei. Cumpre que seja praticado com embasamento em alguma norma permissiva que lhe sirva de supedâneo.

(Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 960).

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
[Destaquei]

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função.

Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República de 1988, o ingresso de servidor em cargo público, sem o concurso,
configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, é cediço que, para que o servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT, ocupante de cargo de nível
médio
de escolaridade venha a ocupar cargo público de nível
superior
, faz-se necessário a submissão à concurso público correspondente ao cargo de
nível superior
, pois, conforme o art.
37
,
II
, da
CF
, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego.

Por sua vez, a Súmula Vinculante 43 do STF, dispõe que
é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

O tema também é tratado na Súmula nº 685 do STF, ao enunciar:

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir- se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO COM O ADVENTO DA LCE 435/2010. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM CARGO COM NÍVEL DE ESCOLARIDADE EXIGIDA SUPERIOR AO CARGO EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 43/STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Dentro do cenário apresentado nos autos, o enquadramento do autor/apelante como Auxiliar de Serviços de Extensão no Quadro da EMATER se deu de acordo com as atribuições anteriormente realizadas no cargo de Assistente Administrativo, sobretudo diante do nível de escolaridade exigido em ambos os cargos, qual seja: Ensino Fundamental Completo, não se depreendendo qualquer ilegalidade acometida pela Administração Pública.

2. Em outras palavras, como antes o servidor autor exercia funções inerentes ao nível de escolaridade de ensino fundamental, não pode almejar a investidura no cargo de Assistente Administrativo de Extensão, para o qual se exige a conclusão do ensino médio para a investidura. 3. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-RN - AC: 20180049210 RN,
Relator
: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 23/10/2018, 2ª Câmara Cível)

In casu
, conforme bem destacado pela Magistrada Singular, constata-se pelo teor do art. 46 da Lei Estadual nº 7.860/2002, a ausência de qualquer menção à elevação de cargo, quando o servidor perceber vencimentos superiores ao valor da referência definida pelo total de pontos obtidos nos fatores para seu reenquadramento, mas sim, elevação de referência, porém, dentro da própria classe ou carreira funcional a que pertence o servidor público.

Veja-se:

Art. 46 O servidor que perceber vencimentos superiores ao valor da referência definida pelo total de pontos obtidos nos fatores para seu reenquadramento será reclassificado na nova referência correspondente ao seu vencimento.

Parágrafo único O servidor nas condições estabelecidas no caput deste artigo permanecerá bloqueado na referência de seu vencimento, sem direito a progressão para a referência seguinte até que complete o tempo mínimo ou a pontuação exigida para tal.

Desse modo, se o servidor foi estabilizado em decorrência das disposições do art. 19 do ADCT em cargo de
Nível Médio
e, posteriormente foi
reclassificado para Nível Superior
, sem prévia aprovação em certame, trata-se de ato inconstitucional, por expressa violação ao disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal; de forma que, não possui qualquer direito a permanecer no cargo em que foi ilegalmente reenquadrado, sem concurso, tornando-se imperiosa a sua reinvestidura no cargo original, qual seja, de
Oficial Legislativo (de nível médio)
, no qual foi estabilizado.

A propósito:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — LEI DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA Nº 684, DE 2 DE JULHO DE 2010 — ARTIGOS 6º, CABEÇA; 25, I; E 75, CABEÇA E PARÁGRAFO ÚNICO — TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDORES DE NÍVEL MÉDIO PARA CARGO DE NÍVEL SUPERIOR, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO — IMPOSSIBILIDADE — OFENSA AO ARTIGO 129, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É manifestamente INCONSTITUCIONAL dispositivo de lei que autoriza a transposição de servidores ocupantes dos cargos de professor com formação de NÍVEL MÉDIO e de monitor de educação especial e infantil ao cargo de professor de NÍVEL SUPERIOR, sem prévia aprovação em CONCURSO PÚBLICO, presente ofensa ao artigo 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Declaração de INCONSTITUCIONALDIADE dos artigos 6º, cabeça; 25, I; e 75, cabeça e parágrafo único, da Lei do Município de Itiquira nº 684, de 2 de julho de 2010, sem modulação dos efeitos. Ação direta de INCONSTITUCIONALIDADE julgada procedente.

(N.U 1004175-47.2017.8.11.0000, DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/1/2019, publicado no DJE 4/2/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – PROGRESSÃO NA CARREIRA DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVELMÉDIO PARA SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 685 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O ingresso no cargo PÚBLICO de técnico de NÍVEL SUPERIOR sem a aprovação no CONCURSO, não é compatível com a ordem constitucional vigente, haja vista que a progressão na carreira deve ocorrer no cargo de origem.

“É INCONSTITUCIONAL toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em CONCURSO PÚBLICO destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” Sumula 685 do STF.

(N.U 0003255-85.2011.8.11.0005, Ap 117047/2014, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/8/2018, publicado no DJE 20/8/2018)

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pela Apelante.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO –
RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.

1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.

3 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF.

4 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade.

5 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

6 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.

7 -
De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade
.

(N.U 0037372-18.2016.8.11.0041 – Apelação Cível. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Maria Aparecida Ribeiro. Julgado em 18-6-2019. Publicado em 25-6-2019).

[Destaquei]

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito do servidor de ser agraciado com a transposição de cargo público, sem prévia autorização em concurso público.

Ressalto, outrossim, que,
inobstante o Supremo Tribunal Federal tenha admitido a
modulação
dos efeitos para resguardar os aposentados quando estes tiverem preenchidos os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento
; o presente caso não se enquadra nas hipóteses de modulação dos efeitos do julgamento realizado
nas ADI 1241 e 4876 pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que tais situações aplicam-se apenas
para efeitos de aposentadoria, ou seja, não há qualquer implicação nas hipóteses em que se discute apenas a inconstitucionalidade de
reclassificação indevida em cargo público
.

Veja-se:

PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE MODULAR EFEITOS.

1. Admite-se, excepcionalmente, a modulação de efeitos em sede de embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo de que os fundamentos não tenham sido previamente suscitados. Nesse sentido: ADI-ED nº 2.797, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 28.02.2013.

2.
Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande Norte, no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado.
Precedente representativo: ADI nº 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.07.2014.

3. Embargos de declaração providos
.

(STF - ADI 1301 ED,
Relator
(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 18-9-2018 PUBLIC 19-9-2018)

Nesse aspecto,
in casu
, os atos que conferiram ao servidor
Carlos Pereira da Silva
reenquadramento funcional,
sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual foi anteriormente investido,
ainda que tenham sido praticados há quase 20 (vinte) anos, não pode ser consolidado, por estar em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulo, ou seja, não se convalida com o decurso do tempo.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A pretensão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso limita-se a promover o ajuste salarial do Requerido
Carlos Pereira da Silva
, ressaltando que foi favorecido indevida e inconstitucionalmente com
a transposição do cargo de nível médio para o cargo de nível superior mediante mero ato administrativo
, sem ter sido aprovado em concurso público.

Razão assiste ao Apelante.

Não se pode olvidar, que tendo sido reconhecida a ilegalidade da permanência do servidor público
Carlos Pereira da Silva
no cargo em que fora reenquadrado, sem concurso, com a determinação de sua reinvestidura no cargo original, o de Oficial Legislativo (de nível médio), para o qual foi estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, não

há que se falar
em ofensa ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos
(art. 37, XV, da CF/1988), que
pressupõe a

impossibilidade de redução da remuneração do servidor no mesmo cargo ou função.

Isso porque, o ora Apelado
Carlos Pereira da Silva
percebia, anteriormente à ilegal transposição de cargo público de
Nível Médio para Nível Superior
, sem a aprovação em concurso público, vencimentos relativos ao cargo de Oficial Legislativo de
Nível Médio
, de forma que, sendo reconhecido que não tinha mais direito a manter-se no cargo de Técnico Legislativo de
Nível Superior
, ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos públicos, evidentemente que nenhum atributo relativo àquele outro cargo, para o qual não se investiu devidamente, pode ser-lhe assegurado, inclusive a remuneração que ali fazia jus.

Ressalta-se, outrossim, que, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos
tem como pressuposto a "licitude da aquisição da remuneração"
, situação não evidenciada no caso em apreço.

A propósito:

(...) III. Irredutibilidade de vencimentos: garantia constitucional que é modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido, na medida em que a sua incidência pressupõe a licitude da aquisição do direito a determinada remuneração. (...)

(STF, Pleno, RE 298695, Relator E. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 6/8/2003, DJe 24/10/2003).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. FUMSSAR.
TRANSPOSIÇÃO PARA CARGO DIVERSO DESCONSTITUÍDA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL
.

1. O princípio constitucional da irredutibilidade vencimental (art. 37, XV, da CF/1988) impede a redução da remuneração do servidor no mesmo cargo ou função.

2.
Caso concreto em que a redução da remuneração do servidor apelante decorreu de sua reinvestidura no cargo original (digitador), em razão da anulação do ato administrativo ilegal que o transpôs para cargo diverso, como reconhecera o TCE e estabelecera a coisa julgada, em litígio anterior. Lesão á irredutibilidade inocorrente.

3. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70048967400 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 2/10/2013, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/10/2013). [Destaquei]

Com efeito, em razão do retorno ao
status quo ante
, e consequente reinvestidura no cargo original (
Oficial Legislativo – de nível médio
), somente faz jus à remuneração fixada em lei para esse cargo, e respectivas progressões e enquadramentos, de forma isonômica aos demais ocupantes do mesmo cargo, e em perfeita obediência ao princípio constitucional da legalidade.

Sendo assim, o ajuste dos subsídios do apelado
Carlos Pereira da Silva
ao cargo de
Oficial Legislativo (nível médio)
é medida que se impõe.

Destaco, por derradeiro, que conforme bem destacou o eminente 2º Vogal, a modulação dos efeitos do
julgamento

da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000 pelo egrégio Órgão Especial deste Sodalício,
não possui qualquer aplicabilidade ao presente caso, uma vez que não
se está a discutir a possibilidade de manter a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, mas sim a legalidade ou não de o servidor (
em atividade

à época do ajuizamento ocorrido na data de 8 de novembro de 2018
) declarado estável em incorporar a carreira com todas as vantagens, inclusive com a transposição de cargo de nível médio para superior
.

Ante o exposto,
pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho o voto proferido pelo 2º Vogal, para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para,

determinar o ajuste dos subsídios do apelado
Carlos Pereira da Silva
ao cargo de
Oficial Legislativo (de nível médio)
, ante a inexistência de ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial; e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023